Tribunal: TJDFT
Processo: 0003353-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, sobretudo porque está amparada em outros elementos de prova.
2. A majorante do concurso de pessoas deve ser afastada, quando, de acordo com os relatos da vítima e testemunha, não é possível assegurar, indene de dúvidas, que o acusado estava em conluio com outro indivíduo, devendo a dúvida ser interpretada em favor do réu.
3. O crime de roubo cometido, durante o repouso noturno, em uma residência de família, atrai um maior juízo de reprovabilidade, justificando o exame negativo da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.